Tribunal: TJSP
Processo: 1055857-20.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por professora da Educação Básica I contra ato do Diretor Presidente da São Paulo Previdência (SPPREV) e outros, visando a manutenção de seu afastamento enquanto aguarda a publicação de sua aposentadoria. O afastamento foi cancelado pela SPPREV

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por professora da Educação Básica I contra ato do Diretor Presidente da São Paulo Previdência (SPPREV) e outros, visando a manutenção de seu afastamento enquanto aguarda a publicação de sua aposentadoria. O afastamento foi cancelado pela SPPREV após um ano e seis meses, alegando falha administrativa. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante tem direito ao afastamento enquanto aguarda a publicação de sua aposentadoria, considerando a falha administrativa que cancelou seu processo de aposentadoria. III. Razões de Decidir. 3. A sentença reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, considerando que o cancelamento do afastamento ocorreu por falha administrativa, sem culpa da impetrante. 4. A Constituição Estadual garante ao servidor o direito de cessar suas funções após 90 (noventa) dias do pedido de aposentadoria, desde que cumpridos os requisitos. IV. Dispositivo e Tese. 5. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Direito líquido e certo do servidor público ao afastamento enquanto aguarda a aposentadoria, em caso de falha administrativa. 2. Garantia constitucional de cessação de funções após 90 (noventa) dias do pedido de aposentadoria, cumpridos os requisitos. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXIX. Lei n. 12.016/2009, art. 7o, II; art. 25. Constituição Estadual de 1989, art. 126, § 22. CPC, art. 487, I. Jurisprudência Citada: TJSP, Remessa Necessária Cível 1004747-11.2023.8.26.0053, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 06.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1004279-80.2016.8.26.0477, Rel. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. 08.05.2020; TJSP, Remessa Necessária Cível 1046714-41.2020.8.26.0053, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 27.02.2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1045196-74.2024.8.26.0053, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 10.01.2025.